Tribunal: TJES
Processo: 5001411-29.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001411-29.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICIA VILELA PIRES
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001411-29.2021.8.08.0011

APELANTES
: PATRÍCIA VILELA PIRES

APELADO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR
: Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por PATRICIA VILELA PIRES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal por ela ajuizada em face de MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões sediadas no id 3194751, o Apelante destaca a empresa possuía como objeto social o comércio de roupas e não de prestação de serviços, razão pela qual não tinha Inscrição Municipal e muito menos registro na Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e, portanto, não tem sentido a efetivação da baixa da mesma no ano de 2018, tampouco a incidência de qualquer tributo ou taxa Municipal posterior ao seu encerramento.

Salienta que a atividade comercial no ramo de comércio de roupas não exige um registro na Prefeitura Municipal, mas tão somente a obtenção de Alvará de Localização, o qual perdeu o sentido não só com a baixa da empresa na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, como na Receita Federal.

Defende que o encerramento das atividades, teve como consequência o imediato fechamento da Loja e entrega do ponto que até então era alugado, e por tal razão as infrações posteriores não poderiam ter sido aplicadas em desfavor da empresa da apelante e sim ao novo ocupante da loja que nada tem a ver com requerente.

O Requerido apresentou contrarrazões (id. 3194753) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/10/2022. - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por PATRICIA VILELA PIRES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal por ela ajuizada em face de MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Na origem, convém esclarecer que PATRICIA VILELA PIRES ajuizou ação anulatória de débito fiscal com pedido de antecipação de tutela, argumentando para tanto que a empresa VIMATUR COMERCIO LTDA ME foi regularmente constituída em 02.07.2012 e em 26.06.2013 a apelante foi admitida na Sociedade, sendo certo que em julho de 2013 foi aberta a loja localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim, que funcionou até 16.03.2015, ocasião em que afirma que houve a extinção da sociedade, através de distrato social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sendo certo que na ocasião foi devolvido o imóvel comercial. Defende que das infrações relacionadas na exordial, apenas as duas primeiras de natureza 0044, Taxa de Fiscalização Loc. e de Natureza 0266, Taxa de Fiscalização SAN. de valores respectivos de R$360,50 (trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos) e R$480,22 (quatrocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos) é que poderiam ser aplicadas em seu desfavor, uma vez que as demais são posteriores à finalização das atividades da empresa VIMATUR no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença de id 3194747 que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora, ora recorrente, interpôs o presente apelo, salientando em suas razões sediadas no id 3194751 o seguinte: i) a empresa possuía como objeto social o comércio de roupas e não de prestação de serviços, razão pela qual não tinha Inscrição Municipal e muito menos registro na Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e, portanto, não tem sentido a efetivação da baixa da mesma no ano de 2018, tampouco a incidência de qualquer tributo ou taxa Municipal posterior ao seu encerramento; ii) a atividade comercial no ramo de comércio de roupas não exige um registro na Prefeitura Municipal, mas tão somente a obtenção de Alvará de Localização, o qual perdeu o sentido não só com a baixa da empresa na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, como na Receita Federal; iii) o encerramento das atividades teve como consequência o imediato fechamento da Loja e entrega do ponto que até então era alugado, e por tal razão as infrações posteriores não poderiam ter sido aplicadas em desfavor da empresa da apelante e sim ao novo ocupante da loja que nada tem a ver com requerente.

O Requerido apresentou contrarrazões (id. 3194753) pugnando pelo desprovimento do apelo. Na ocasião esclareceu que a Apelante alega ter encerrado suas atividades neste Município e, por se tratar de atividade comercial no ramo de roupas, não seria necessária a inscrição Municipal. Todavia, afirma que a Apelante não juntou prova alguma nesse sentido, tampouco fundamentou as suas alegações. Afirmou que não há no Código Tributário Municipal, nenhum fundamento que mencione tal inexigência de registro para comércios do “ramo de roupa”. Registra que muito embora a Recorrente alegue ter encerrado as atividades em 2015, a baixa no Município de Cachoeiro de Itapemirim consta como efetuada somente em 16 de fevereiro de 2018, por meio do protocolo 1605/2018, sendo certo que tais fatos podem ser comprovados por meio dos documentos que instruíram peça contestatória dantes apresentada. Esclarece que ainda que se comprovasse, efetivamente, a ausência de prestação de serviços no período tributado, resta flagrante o descumprimento da obrigação da contribuinte de informar ao fisco o encerramento das atividades nesta Municipalidade, uma vez que é imprescindível a comunicação ao Município.

Cinge-se a controvérsia no presente feito em verificar a regularidade dos lançamentos fiscais que deram origem a CDA nº 1205/2016 e objetos da Execução fiscal nº 5003167-78.2018.8.08.0011, mais precisamente no tocante à suposta constituição após o encerramento das atividades da empresa.

Pois bem. Indo direto ao ponto, depreende-se da documentação anexada aos autos que não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença vergastada.

Entendo assim por constatar que o i. Magistrado sentenciante, em breve e suficiente fundamentação elucidou a questão ora em exame ao constatar que os créditos tributários questionados pela Apelante correspondem à taxa de fiscalização e de localização e à taxa de fiscalização sanitária e foram lançados em 16 de abril de 2014 e 22 de abril de 2015, isto é, quando ainda não havia ocorrido a baixa da pessoa jurídica em questão, situação concretizada apenas em 18.08.2015, conforme documento carreado no id 3194743.

Nesse contexto, tal como esclarecido pelo Magistrado de origem, a despeito de o protocolo do distrato ter sido efetivado em 23.03.2015, tal ato por si só não é suficiente a desconstituir o crédito estampado na CDA, uma vez que não comprova a efetiva extinção da sociedade empresarial.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO SOCIAL. ARTS. 1.102 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ARTS. 134 E 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 1. O Tribunal de origem indeferiu o redirecionamento da Execução Fiscal, sob o argumento de que a existência de distrato social arquivado na Junta Comercial implica extinção regular da empresa. 2. A sociedade empresária surge, opera e termina nos exatos termos estipulados pelo Código Civil e outras normas de regência. Se a pessoa jurídica pode funcionar em sua plenitude somente quando observadas, obrigatoriamente, todas as prescrições legais para seu nascimento, caracterizaria contrassenso entender como facultativas prescrições simetricamente estatuídas para a extinção (art. 1.109), que inclui, em fases e ritos separados, a dissolução e a liquidação. 3. Consoante os arts. 1.102 e seguintes do Código Civil, a dissolução, por meio de distrato social, é apenas uma das fases (= a primeira) do procedimento de extinção da sociedade empresarial. Em seguida, passa-se à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica. Assim, o mero protocolo do distrato perante a Junta Comercial não basta para afastar, no âmbito tributário ou não, a presunção de dissolução irregular e as consequências daí derivadas. Precedentes da Primeira e da Segunda Turma do STJ. 4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ; REsp 1.750.420; Proc. 2018/0151317-7; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/12/2019; DJE 14/12/2020)

Concluo, portanto, que agiu corretamente o julgador de origem ao julgar improcedente a pretensão autoral.

Diante de tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por PATRÍCIA VILELA PIRES e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais (art. 85, § 11º, do CPC), majoro a verba fixada pela primeira instância em favor do Município apelado (10% sobre o valor do proveito econômico) para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, eis que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001411-29.2021.8.08.0011

APELANTES
: PATRÍCIA VILELA PIRES

APELADO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR
: Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ALEGADO ENCERRAMENTO DA PESSOA JURÍDICA – ORIGEM DO DÉBITO ANTERIOR AO EFETIVO ENCERRAMENTO – PROTOCOLO DO DISTRATO PERANTE A JUNTA COMERCIAL CONSTITUI APENAS A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DE EXTINÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O i. Magistrado sentenciante, em breve e suficiente fundamentação elucidou a questão ora em exame ao constatar que os créditos tributários questionados pela Apelante correspondem à taxa de fiscalização e de localização e à taxa de fiscalização sanitária e foram lançados em 16 de abril de 2014 e 22 de abril de 2015, isto é, quando ainda não havia ocorrido a baixa da pessoa jurídica em questão, situação concretizada apenas em 18.08.2015, conforme documento carreado no id 3194743.

2. A despeito de o protocolo do distrato ter sido efetivado em 23.03.2015, tal ato por si só não é suficiente a desconstituir o crédito estampado na CDA, uma vez que não comprova a efetiva extinção da sociedade empresarial.

3. Apelação conhecida e improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 04 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.